Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702375-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GILDEZIO SILVA BARROSO AGRAVADO: CASSIMIRA DE FATIMA PEREIRA DESPACHO À agravada para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 20 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora